Tribunal: STF
Processo: RE 114869
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-25
Data de publicação: 1988-10-25

Ementa:
- ANISTIA. SEU ALCANCE EM RELAÇÃO AOS MILITARES. EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 26/85.
O ARTIGO 4 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 26, DE 1985, CONCEDE AOS
MILITARES ANISTIA RESTRITA AOS CASOS DE EXCLUSAO OU DEMISSAO COM
BASE EM ATOS DE EXCEÇÃO, INSTITUCIONAIS OU COMPLEMENTARES. SÓ EM
RELAÇÃO AOS CIVIS O FAVOR E EXTENSIVO AOS CASOS DE PUNIÇÃO COM
BASE EM LEI ORDINARIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.